Tribunal: TJSP
Processo: 1500409-05.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Publicidade Comercial e Taxa de Licença de Fiscalização – Exercício de 2014 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III, §1o – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500409-05.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada ROSEMEIRE A SERVO F DO NASCIMENTO
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500409-05.2017.8.26.0066 -Voto no 21.482
2
Voto no 21.482.
Apelação no 1500409-05.2017.8.26.0066.
Apelante: Prefeitura Municipal de Barretos.
Apelada:
Rosemeire A Servo F do Nascimento ME.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de Publicidade
Comercial e Taxa de Licença de Fiscalização Exercício de 2014
– Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao
feito Inércia da exequente Extinção do processo por abandono
CPC, art. 485, inciso III, §1o Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal de
Taxa de Publicidade Comercial e Taxa de Licença de Fiscalização, do
exercício de 2014, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC. Inconformada, a
apelante requer o prosseguimento do feito, alegando que os autos jamais
ficaram paralisados, e que a demora na localização do devedor decorre quase
sempre por culpa do próprio executado, que não mantém atualizado o
cadastro junto ao Fisco Municipal, inexistindo negligência de sua parte.
Aduz, ainda, que em se tratando de abandono, o art. 485, §1o, do CPC, exige
intimação pessoal, por oficial de justiça, o que não ocorreu no caso dos autos.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento ao
processo, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500409-05.2017.8.26.0066 -Voto no 21.482
3
No que se refere ao representante da Fazenda Pública, o
artigo 183, §1o, do mesmo diploma legal, determina que a intimação pessoal
far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico (grifado), de modo que a
intimação via portal eletrônico atende ao comando legal, como já decidiu este
Tribunal:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Barretos -
Irresignação do Município em face da extinção da
execução fiscal, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 -
Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico,
para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento -
Abandono da causa configurado
Precedentes -
Sentença mantida Recurso improvido
(Apelação
no
1505493-21.2016.8.26.0066;
Relator
REZENDE SILVEIRA; 15a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 24/09/2019).
No caso, a Fazenda Pública foi devidamente intimada
para promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, inciso III,
§1o, do CPC (fls. 39/40), inclusive com a advertência de extinção do
processo, sobrevindo a extinção do feito por abandono, ante a inércia da
exequente.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator